Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705892-27.2017.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE PEREIRA DE JESUS RECORRENTES: ROSILENE PEREIRA DE JESUS, JESLIS DA SILVA MOREIRA, SILAS DA SILVA MOREIRA, L. P. D. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL REFLEXO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESULTADO MORTE. IMPREVISIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Não resta demonstrado o nexo causal entre a conduta médica e o óbito da parte quando o agravamento do quadro clínico se dá de forma acelerada e não resta demonstrado que eventual conduta diversa poderia ter evitado o evento morte. 3. A ausência de prova contundente no sentido de eventual demora na internação ter sido definitiva para a ocorrência do óbito afasta a responsabilidade do Estado pela ocorrência do falecimento, bem como pelos danos materiais e morais dele decorrentes. 4. Pelo Princípio da Livre Convicção Motivada, não está o Magistrado atrelado à conclusão obtida pela prova pericial, podendo formar seu posicionamento com base em outros elementos probatórios constantes dos autos. 5. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 194 da Constituição Federal, sustentando, em suma, que restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o óbito do paciente, a ensejar a condenação da Administração ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior e do TJPR a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, apesar da conclusão do perito pela existência de erro médico, da leitura dos autos e das provas a ele colacionadas, verifica-se a ausência de nexo causal entre o dano causado - morte, e a conduta médica apresentada, haja vista a gravidade do quadro de dengue hemorrágica que acarretou o óbito do paciente” (ID Num. 26559092 - Pág. 5) e que “Por todo o exposto, a despeito da eventual ocorrência de procedimento médico não recomendado, a rapidez na evolução do quadro clínico do paciente foi decisiva para o falecimento da parte, não podendo ser atribuído aos médicos a responsabilidade por este desfecho” (ID Num. 26559092 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 194 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017